Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744322-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CESAR AUGUSTO BAGATINI APELADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CINTIA BEATRIZ DE FREITAS ALVES D E S P A C H O O apelante pugna na petição de ID 75390447 a concessão de tutela de urgência para que seja sustado eventual leilão ou transferência do veículo Mitsubishi Triton L200, placa QVU4I10, ano 20/21, pois deseja reaver o bem e o seu recurso de apelação ainda será julgado. Por outro lado, verifica-se que a tutela já foi requerida nas razões recursais do apelo de ID 75390447 e será analisada por ocasião do julgamento. Assim, nada a prover nesse momento. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora